Tribunal: TJBA
Processo: 8028430-97.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8028430-97.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: HUDSON ARAUJO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
VITORIANO SANTOS SANTANA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA LUZ-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, DA ORDEM PÚBLICA E DA PROTEÇÃO DA VÍTIMA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA ASSISTÊNCIA À AVÓ IDOSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE EXCLUSIVA DO PACIENTE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente contra decisão que decretou sua prisão temporária pelo prazo de 30 (trinta) dias, com fundamento no art. 1º, incisos I e III, alínea “a”, da Lei nº 7.960/89, em investigação pela suposta prática do crime de estupro contra adolescente de 15 anos. A defesa sustentou ausência de fundamentação concreta da custódia cautelar e requereu a suspensão do mandado de prisão ou, subsidiariamente, a substituição da medida por prisão domiciliar, sob o argumento de que o paciente seria o único responsável pelos cuidados de sua avó idosa e enferma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão temporária apresenta fundamentação concreta apta a justificar a medida cautelar extrema; e (ii) estabelecer se a condição de cuidador de avó idosa e enferma autoriza a substituição da prisão temporária por prisão domiciliar ou por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão impugnada apresenta fundamentação idônea ao demonstrar a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, amparados no relato detalhado da vítima, nos elementos informativos colhidos na investigação e no laudo pericial que constatou sinais compatíveis com ato libidinoso recente e lesões corporais.

A gravidade concreta da conduta investigada, caracterizada pela suposta prática de violência sexual contra adolescente, com restrição da liberdade da vítima e aproveitamento de vínculo de confiança, evidencia risco à instrução criminal, à ordem pública e à proteção da vítima e das testemunhas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a manutenção da custódia cautelar quando o modus operandi do delito revela elevada periculosidade do agente e demonstra a necessidade concreta da segregação provisória.

O deferimento de prisão domiciliar para assistência a familiar enfermo exige comprovação de que o investigado é imprescindível aos cuidados da pessoa vulnerável, circunstância não demonstrada de forma suficiente nos autos.

A alegação de que o paciente é o único cuidador da avó idosa não afasta os requisitos autorizadores da prisão cautelar, especialmente diante da gravidade concreta do delito imputado e da necessidade de preservação da instrução criminal.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da natureza do crime investigado, da pena máxima abstratamente cominada e das circunstâncias concretas do fato.

O princípio da confiança no juiz do processo reforça a legitimidade da decisão cautelar proferida pela autoridade judiciária que acompanha diretamente os fatos, as provas e as peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão temporária é legítima quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem indícios de autoria, materialidade delitiva e necessidade da medida para garantia da instrução criminal, da ordem pública e da proteção da vítima.

A gravidade concreta do delito de natureza sexual praticado contra adolescente constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da custódia cautelar.

O deferimento de prisão domiciliar para assistência a familiar idoso ou enfermo exige demonstração efetiva da imprescindibilidade exclusiva do investigado aos cuidados da pessoa vulnerável.

Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal diante das circunstâncias concretas do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI e LXVIII; CPP, arts. 311, 312, 317 e 319; Lei nº 7.960/89, art. 1º, I e III, “a”; Lei nº 8.072/90, art. 2º, §4º; CP, art. 213.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, HC nº 70070459342, Rel. Des. Fabianne Breton Baisch, Oitava Câmara Criminal, j. 31.08.2016; TJ-PE, HC nº 0054503-49.2024.8.17.9000, Rel. Des. Cláudio Jean Nogueira Virgínio, j. 27.02.2025; STJ, AgRg no RHC 184.152/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 30.11.2023; TJ-DF, HC nº 0010068-52.2014.8.07.0000, Rel. Des. Cesar Laboissiere Loyola, 2ª Turma Criminal, j. 22.05.2014.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8028430-97.2026.8.05.0000
,
tendo como Impetrante
VITORIANO SANTOS SANTANA
e como Paciente
HUDSON ARAUJO SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer
da
Ordem
e

DENEG
Á-LA
, nos termos do voto condutor.